Tribunal: TJBA
Processo: 0562364-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562364-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAURA SANTOS REIS

Advogado(s)
:
ONASSES SANTOS DA SILVA, LEILANE BOMFIM REIS

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, FERNANDA FREIRE BOA SORTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ INDESEJADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Laura Santos Reis contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de Daniela Bahia Mazzafera e da Sociedade Anônima Hospital Aliança, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora foi submetida, em 31/01/2011, a cesariana com laqueadura tubária, realizada pela primeira ré nas dependências do segundo réu. Em agosto de 2012, descobriu estar grávida novamente. Somente em 15/10/2013, laudo de histerossalpingografia atestou a permeabilidade da trompa direita, confirmando a falha do procedimento. A ação foi ajuizada em 15/10/2018. A sentença fixou como termo inicial da prescrição agosto de 2012, reconhecendo a extinção da pretensão pelo prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação de indenização por suposta falha em procedimento de esterilização cirúrgica, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) é a data da descoberta da gravidez ou a data da ciência inequívoca da causa do dano, obtida por meio de laudo técnico pericial; (ii) saber se o julgamento antecipado da prescrição, sem a produção de prova pericial médica, viola o dever de instrução adequada imposto pelo art. 370 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se às ações de indenização decorrentes de defeito na prestação de serviços médico-hospitalares, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes.

4. A teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, determina que o prazo prescricional somente se inicia quando a vítima adquire ciência inequívoca não apenas do fato lesivo, mas também de sua extensão e da autoria da conduta causadora do dano.

5. A descoberta da gravidez, em agosto de 2012, constitui a percepção do efeito nocivo, mas não a ciência inequívoca do dano em seu sentido técnico-jurídico, uma vez que a gravidez após laqueadura pode resultar de causas diversas recanalização espontânea, falha técnica ou falibilidade natural do método , sendo imprescindível a confirmação por prova técnica especializada para que o prazo prescricional comece a fluir em casos de responsabilidade civil médica.

6. O laudo de histerossalpingografia, realizado em 15/10/2013, que atestou a permeabilidade da trompa direita, constitui o marco a partir do qual a apelante obteve a ciência inequívoca da causa do dano e do nexo de causalidade com o procedimento cirúrgico realizado, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional. Ajuizada a ação em 15/10/2018, exatamente no último dia do prazo quinquenal, a pretensão é tempestiva.

7. O julgamento antecipado da lide, com extinção do processo por prescrição, sem a realização de prova pericial para determinação do termo inicial do prazo prescricional em caso de responsabilidade médica complexa, configura cerceamento do contraditório e instrução processual insuficiente, violando o art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória e julgamento do mérito.

Tese de julgamento

"1. Em ações de indenização por suposta falha em procedimento de esterilização cirúrgica (laqueadura tubária), o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC é a data em que a vítima obteve ciência inequívoca da causa e da extensão do dano, a qual, em regra, somente é possível mediante prova técnica que confirme a falha do procedimento, e não a data da mera descoberta de gravidez subsequente. 2. O julgamento antecipado que extingue a pretensão por prescrição, sem a produção de prova pericial indispensável à determinação do termo inicial do prazo em casos de responsabilidade civil médica, configura instrução insuficiente e cerceamento do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 189; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 14, caput, e 27; CPC/2015, arts. 370, 487, II, e 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0562364-06.2018.8.05.0001; Apelante: Laura Santos Reis; Apelados: Daniela Bahia Mazzafera e Sociedade Anônima Hospital Aliança — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória e julgamento do mérito, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 15 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator